Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700494-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Embargos declaratórios opostos por FERNANDA REIS CARVALHO contra decisão monocrática de indeferimento de liminar em agravo de instrumento. Eis o teor do provimento jurisdicional ora revisto: (...) Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo (CPC, Art. 1019, I). Nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE – repercussão geral), a atuação do Judiciário, na apreciação de atos de banca examinadora em concurso público, encontra-se limitada ao exame de legalidade do certame. No caso concreto, a agravante sustenta a ilegalidade da conduta administrativa (ofensa à isonomia), por ter reconhecido, em juízo, a nulidade de questão do certame, sem, no entanto, conferir a respectiva pontuação aos demais candidatos. Não se trataria, pois, de pedido de reanálise do mérito (nulidade ou não da questão) ou de interferência nos critérios administrativos, mas de interesse na extensão dos efeitos do expresso reconhecimento da nulidade da questão pela banca examinadora. No ponto (extensão dos efeitos do reconhecimento da nulidade da questão), poderia se mostrar aparente a plausibilidade do direito da agravante, notadamente diante do teor do Ofício n. 106/2018/IBRAE, colacionado aos autos n. 0735889-90, a seguir transcrito (grifos nossos): [...] Ao considerar que o “Controle Social” é um “subsistema” do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Banca Examinadora foi induzida a erro, exclusivamente, por uma atecnia publicada em trecho da Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004, pág. 39) [...] Não está incorreta a afirmativa da autora de que o substantivo “subsistema” só aparece 7 vezes na NOB-SUAS, nas páginas 24, 25, 27, 29, 30, 33 e 41, em contexto diverso do que foi abordado na questão [...] Vê-se que a questão deve ser anulada porque está respaldada em uma atecnia existentena PNAS/2004, que exigiu que o candidato marcasse a alternativa segundo a qual o “Controle Social” é um “subsistema do SUAS”, quando, na verdade, a Constituição Federal (art. 204, II), a LOAS (art. 5o, II), a NOB-SUAS/2005 (pág. 11) e a própria PNAS/2004 (pág. 51), consideram, tão somente, a participação popular como diretriz organizacional da assistência social. Não se tratando de palavras sinônimas, não deve ser admitido em prova objetiva, na qual se exige rigor técnico do candidato, o emprego do substantivo “subsistema” quando o correto seria o uso do substantivo “diretriz”. Dessa forma, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) submete a Vossa Excelência manifestação favorável à anulação judicial da questão 20, da Prova Tipo C de conhecimentos gerais da especialidade Pedagogia, e, também, a atribuição de mais 2 pontos à candidata-autora [...]. No entanto, no que refere à imediata atribuição dos pontos referentes à questão (e a consequente suspensão dos efeitos do ato de eliminação da agravante do certame), destaca-se, em consulta aos autos n. 0735889-90 (nos quais teria sido reconhecida a nulidade), que, em 08.04.2020, teria sido protocolizado pedido de cumprimento de sentença, em razão da superveniente decisão administrativa de “não pontuação da questão anulada judicialmente” (não atribuição de pontuação aos candidatos, referente às questões anuladas). Na ocasião, postulou a candidata a intimação do IBRAE para que, administrativamente, não deixe de pontuar a questão anulada, e que não altere as notas da requerente, publicadas no DODF, como consequência dos efeitos da sentença proferida nestes autos [...]. As partes requeridas foram intimadas para se manifestar, nos seguintes termos, in verbis (grifos originais): Aos réus acerca do teor da petição retro, comprovando-se documentalmente o alegado, atentando-se à condenação constante do dispositivo sentencial transitado em julgado, em que restou determinada a concessão da pontuação à autora de 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, não lhes sendo autorizado, pois, revisar administrativamente a condenação judicial, sob pena de crime de desobediência. Prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 [...] Em atenção à determinação judicial, o IBRAE se posicionou, nos seguintes termos (grifo nosso): [...] No caso concreto, na prova objetiva da recorrente foram anuladas 4 questões da parte de conhecimentos gerais, sendo que uma delas foi anulada judicialmente, e 1 questão da parte de conhecimentos específicos. Por meio da sentença proferida nos autos do processo no 0735889- 90.2019.8.07.0016, a matéria foi decidida da seguinte forma: Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para conceder à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchidos os demais requisitos.A parte dispositiva da sentença se subdivide em três partes: 1a) anula a Questão no 20 da prova objetiva; 2a) determina que a questão anulada seja pontuada com dois pontos; 3a) determina que a recorrente prossiga no certame, desde que preenchidos os demais requisitos. De acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, a sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Segundo a sentença, a questão anulada deve ser pontuada com dois pontos. Em estrita obediência ao conteúdo da sentença, é juridicamente inviável não pontuar a questão anulada. Ainda em harmonia com os elementos da sentença e com a boa-fé da recorrente, também não há motivo razoável para não estender idêntico raciocínio às questões anuladas administrativamente, sob pena de se criar dois pesos e uma medida ao decidir a mesma matéria. Não faz sentido pontuar com dois pontos a questão anulada judicialmente, e não pontuar as questões anuladas administrativamente, como se houvesse anulação de primeira e segunda classe ou que a anulação judicial produzisse, no caso, efeitos distintos daqueles que são produzidos pela anulação administrativa. Nessa parte específica, a nulidade declarada judicialmente acaba alcançando e se equiparando à nulidade administrativa. A recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso. Com os efeitos da sentença e com o acréscimo à sua nota, a requerente passou a preencher, indiscutivelmente, todos os requisitos exigidos no Edital do concurso para aprovação. Tanto é assim, que, em cumprimento da sentença, a requerente foi convocada e aprovada nas seguintes fases: (i) prova discursiva (redação); (ii) avaliação psicológica; (iii) sindicância de vida pregressa e investigação social. Nesse sentido, é o Oficio do Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES/DF), juntado aos autos do processo eletrônico no 0735889-90.2019.8.07.0016 (Id 52842894), que está devidamente acompanhado dos Editais 10.1 e 14.1 As notas da recorrente, nas provas objetivas e discursivas, constam nos Editais nos 10.1 e 14.1, publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 240, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, pág. 60. Os resultados, favoráveis à requerente, na sindicância de vida pregressa e investigação social e na avaliação psicológica, foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal no 68, quinta-feira, 9 de abril de 2020, pág. 59 e 75, respectivamente, embora essas fases tivessem ocorrido em setembro de 2019. Conclui-se que, diante dos efeitos produzidos com o trânsito em julgado da sentença, é certo que a situação da recorrente não pode ser alterada administrativamente. 3. Conclusão Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para manter as notas da recorrente na prova objetiva, assegurando-lhe o direito de prosseguir no concurso. Comunique-se a recorrente para que ela desconsidere a notificação enviada no dia 7 de abril de 2020. Comunique-se a MMa Juíza do 2o JEFAzPu sobre o teor dessa decisão administrativa, para que informe ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE), caso discorde do seu conteúdo [...] Nessa moldura fático-jurídica, uma série de fatores prejudica, por ora (juízo sumário e superficial), a concessão inaudita altera pars da medida liminar: (i) a atribuição de pontuação à requerente dos autos n. 0735889-90 decorreu, em primeira análise, do estrito cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; (ii) a candidata, naqueles autos, teria pleiteado a anulação da questão no prazo previsto em edital; (iii) em decorrência da sentença de procedência dos pedidos, ela foi convocada e aprovada nas fases subsequentes do certame: prova discursiva, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social; (iv) a decisão administrativa (de não pontuação das questões anuladas) teria ocorrido após a publicação das notas e da aprovação da candidata no certame; (v) o ofício da banca examinadora, aliás, ressalta que “a recorrente está correta quando afirma que, com o trânsito em julgado da sentença, e antes da decisão do TCDF, passou a preencher todos os requisitos necessários à sua aprovação, razão pela qual foi convocada para participar das três outras fases do concurso”. Nessa moldura (situações fático-processuais distintas), urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. No mais, não se poderia deslembrar que eventual acolhimento do pedido na ação principal redundaria na necessidade de convocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes, as quais já estariam ultimadas em convocação ordinária, e não na imediata aprovação e/ou matrícula em curso de formação, o que torna não evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. (...) Pugna a embargante, em síntese, pelo saneamento das seguintes obscuridades, in verbis: [...] (i) NÃO se está requerendo que sejam atribuídos pontos pelas questões anuladas; (ii) a banca examinadora e este e. TJDFT já reconheceram que a questão é NULA, não havendo fato superveniente apto a alterar essa realidade; (iii) o que se requer é que, em observância ao princípio da isonomia, seja também reconhecida a NULIDADE da mesma questão para a embargante; (iv) não há que se falar em intempestividade do pleito da embargante, vez que o ajuizamento da ação judicial se deu dentro de todos os prazos e formas previstos pelo ordenamento jurídico pátrio; (v) como resultado do reconhecimento da nulidade da questão apontada, a prova da embargante, na parte de conhecimentos gerais, passará a ter um total de 16 (dezesseis) questões íntegras, e não de 17 (dezessete), e consequentemente, o cálculo da sua nota deverá ser feito com base nas 16 (dezesseis) questões; e (vi) é inequívoco que a embargante foi aprovada em TODAS as fases do certame posteriores à prova objetiva, retomando a primeira fase tão somente em razão da retificação do resultado da prova objetiva que apresentou novo cálculo [...]. É o relato. De plano, é de se acolher os embargos declaratórios, para sanar o erro material consistente na afirmação (ora decotada da decisão liminar) de necessidade de convocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes, as quais já estariam ultimadas em convocação ordinária. No ponto, a ora embargante bem esclareceu que foi aprovada em todas as fases subsequentes até agora realizadas, conforme deixou claro na inicial do agravo de instrumento, e se constata do Edital no 22, de 07 de abril de 2020– DODF no 68 (referente à avaliação psicológica); Edital no 25, de 5 de maio de 2020 – DODF no 84 (referente à sindicância de vida pregressa e investigação social); Edital no 17, de 10 de setembro de 2019 (referente ao resultado definitivo das provas objetiva e discursiva). De outro ângulo, não constatadas as demais obscuridades no decisum, que enfrentou os argumentos e elencou pormenorizadamente as razões do indeferimento da tutela recursal de urgência. Conforme narrado pela embargante na inicial do agravo (grifo nosso): [...] A agravante obteve 24 pontos na parte de conhecimentos gerais e 42 na parte de conhecimentos específicos, totalizando 66 (sessenta e seis) pontos na prova objetiva, razão pela qual foi aprovada na primeira fase do certame na posição no 30, conforme Edital no 13 – SEDES, de 11 de julho de 2019 – DODF no 130. Diante disso, foi convocada para as demais fases (prova discursiva, exame psicotécnico e investigação da vida social e pregressa), tendo sido APROVADA em todas, sendo classificada em 51o na colocação geral, isto é, dentro do número de vagas do cadastro reserva que será convocado para o curso de formação profissional em breve. Ocorre que a banca IBRAE anulou administrativamente 3 questões da parte de conhecimentos gerais (de um total de 20 questões). Em um primeiro momento, a banca IBRAE atribuiu 2 pontos para cada questão anulada, adotando o critério proporcional conhecido como “ponto a todos”. Todavia, o e. TCDF determinou que se aplicasse o ajuste proporcional de pontos em relação às questões anuladas, alterando a metodologia do cálculo já realizado pela banca IBRAE. Diante desse novo cenário, o certame retornou para a publicação do novo resultado da primeira fase (prova objetiva) seguindo o novo parâmetro de cálculo determinado pelo e. TCDF. Com isso, como foram anuladas três questões da parte de conhecimentos gerais administrativamente pela própria banca examinadora, na sistemática de cálculo proporcional da nota de corte seria necessário o acerto de 10 questões de conhecimentos gerais (das 17 que restaram), razão pela qual a agravante foi reprovada na prova objetiva por apenas uma questão (acertou 9), tendo tomado conhecimento da situação no dia 14.04.2020 [...] Nessa moldura fática-jurídica, forçoso reconhecer que, ainda que se cogitasse tão somente da anulação da questão impugnada pela candidata, seria indispensável a realização de novo cálculo pela banca examinadora à verificação do “novo score” (e da classificação da candidata), notadamente diante da recente distribuição de inúmeros processos com idêntico objeto perante os Juizados Fazendários do TJDFT. Nessa linha de raciocínio, destaca-se a decisão liminar da Egrégia 2a Turma Recursal (AI 070052-97.2020), [...] caso a banca examinadora, de fato, concorde com a anulação da questão debatida nos autos, que indique este pensamento nas contrarrazões deste recurso. Reconhecendo eventual erro que levaria à anulação da questão, a revisão do ato deve ser feita de ofício. Analisando o site do IBRAE, possível perceber que o requerido divulgou o resultado preliminar da prova objetiva, de modo que, saindo o resultado definitivo, ainda poderão ocorrer mudanças, até porque, segundo a agravante, a banca examinadora concorda na anulação da questão debatida. Portanto, em regra, não é cabível ao Judiciário, utilizando da exceção que a lei lhe confere, interferir na decisão interna da administração e mudar algo que ainda está na fase de análise e que pode ser alterado pela própria administração. Assim, nesta primeira análise, o pedido da agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há medida acautelatória a ser deferida. Não há que falar em probabilidade do direito e nem em urgência ou perigo de dano [...] E não se poderia desconsiderar que, em contrarrazões ao presente agravo de instrumento (prazo ainda em curso para o DISTRITO FEDERAL), a banca examinadora (IBRAE) pontuou que, nos autos paradigma (0735889-90), “[...] ao contestar o pedido, o Distrito Federal foi contrário à anulação da questão (Processo no 0735889-90, Id 43733965, págs. 1-6). Em sua contestação, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) apresentou a motivação que poderia justificar a nulidade da questão e requereu que o pedido fosse julgado parcialmente procedente para que a Banca Revisora do IBRAE analisasse os argumentos apresentados na petição inicial pela parte autora daquele processo (Processo no 0735889-90, Id 45002914, pág. 9 (...) No IBRAE, há uma diferença entre a Banca Examinadora (que elabora a questão) e a Banca Revisora, que julga o recurso interposto contra a questão. Os membros são diferentes. Em vez de deferir o pedido feito na contestação e submeter os argumentos da autora à Banca Revisora do IBRAE, naquele caso, a MMa Juíza sentenciante preferiu anular a questão 20 da prova objetiva tipo ‘C’ (Processo no 0735889-90, Id 47445164). A sentença (...) é incidenter tantum e não possui efeito erga omnes ou vinculante com relação a terceiros que não foram partes no processo [...]. Todos esses fatores, conforme destacado na decisão ora revista, comprometem, por ora, a probabilidade do direito neste juízo sumário e superficial, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, Art. 300, caput) No mais, a ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. Acolhidos parcialmente os embargos declaratórios tão somente para decotar da decisão liminar o seguinte fundamento: “No mais, não se poderia deslembrar que eventual acolhimento do pedido na ação principal redundaria na necessidade de convocação (e aprovação) da agravante para as fases subsequentes, as quais já estariam ultimadas em convocação ordinária, e não na imediata aprovação e/ou matrícula em curso de formação, o que torna não evidenciado o perigo de dano ao resultado útil do processo”. No mais, mantidos os demais termos da decisão ora revista. Publique-se. Aguarde-se o prazo do DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito